Tribunal: TJMT
Processo: 1076976-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1076976-85.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE FREITAS STEFFEN - CPF: 059.365.651-22 (EMBARGANTE), LETICIA MARCELINO COVOS - CPF: 331.748.348-21 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FELIPE FREITAS STEFFEN - CPF: 059.365.651-22 (EMBARGADO), LETICIA MARCELINO COVOS - CPF: 331.748.348-21 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEMBOLSO VERSUS CUSTEIO DIRETO. ADEQUAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. TEMA 1.032/STJ. COPARTICIPAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar operadora de plano de saúde ao reembolso integral de despesas decorrentes de internação psiquiátrica em estabelecimento não credenciado.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em verificar: (i) a existência de contradição quanto à forma de cumprimento da obrigação (reembolso ou custeio direto); e (
ii
) eventual omissão quanto à aplicação do Tema 1.032 do STJ, bem como quanto à alegada limitação de valores e existência de rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. Configura contradição a determinação de reembolso quando evidenciado que o tratamento já vinha sendo custeado diretamente por força de tutela de urgência, sendo necessária a adequação do comando judicial para obrigação de fazer consistente no custeio direto.

4. A modificação assegura efetividade à prestação jurisdicional, especialmente diante da hipossuficiência do beneficiário e da impossibilidade de antecipação dos valores.

5. Inexiste omissão quanto à alegação de rede credenciada e limitação à tabela, porquanto o acórdão reconheceu a falha na prestação do serviço em contexto de urgência/emergência, impondo o custeio integral na rede particular.

6. A rediscussão da valoração probatória é incompatível com a via dos embargos de declaração.

7. Verifica-se, contudo, omissão quanto à aplicação do Tema 1.032 do STJ, que admite cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, desde que prevista contratualmente e limitada a 50% das despesas.

8. A incidência da coparticipação após o trigésimo dia harmoniza a proteção do consumidor com o equilíbrio econômico-atuarial do contrato.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração do autor acolhidos. Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A correção do comando judicial em embargos de declaração é cabível quando verificada contradição que comprometa a efetividade da tutela jurisdicional. 2. Em demandas de saúde, admite-se a substituição do reembolso por custeio direto quando
demonstrada a impossibilidade de desembolso pelo beneficiário. 3. Aplica-se o Tema 1.032 do STJ para autorizar a coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, desde que prevista contratualmente e limitada a 50% das despesas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC,
arts
. 6o, I e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1.032), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
FELIPE FREITAS STEFFEN
(
id.
347298391) e pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(
id.
348558350), em face do v. acórdão
(id.
346150379
)
, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, DEU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo autor, reformando a sentença para condenar a operadora ao reembolso integral das despesas médico-hospitalares.

Em suas razões
FELIPE FREITAS STEFFEN
, aponta contradição e ineficácia da decisão. Sustenta que o acórdão determinou o "reembolso integral", pressupondo pagamento prévio, o que destoa da realidade fática e processual, vez que o tratamento vem sendo custeado diretamente pela operadora por força de tutela de urgência deferida e confirmada em Agravo de Instrumento.

Alega hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento prévio e requer a modificação do dispositivo para que conste "obrigação de fazer/custeio direto", em vez de reembolso.

Por sua vez, a Embargante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

alega omissão e contradição no julgado.

Argumenta, em síntese
, o
missão quanto às provas
aduzindo
que o acórdão ignorou documentos que comprovavam a indicação de rede credenciada em São Paulo, sustentando que a escolha pela clínica particular foi liberalidade da família.

Alega o
missão quanto ao Tema 1.032 do STJ
, a
ponta
ndo
que o acórdão não observou a tese vinculante que autoriza a cobrança de coparticipação (até 50%) em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, havendo previsão contratual e normativa (RN 465/ANS).

Subsidiariamente
, r
equer que o custeio seja limitado aos valores da tabela praticada pela operadora, para evitar desequilíbrio atuarial.

Intimada, a Unimed Cuiabá apresentou contrarrazões aos embargos do autor (
id.
349663357), pugnando pelo desprovimento.

Não foram apresentadas contrarrazões
do autor
aos embargos
interposto

pela
ré
.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os
aclaratórios
.

VOTO MÉRITO

Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). No caso em tela, assiste razão parcial a ambos os embargantes.

DOS EMBARGOS DO AUTOR FELIPE FREITAS STEFFEN

O autor aponta contradição no acórdão ao determinar o "reembolso" das despesas, quando, na verdade, milita sob o pálio da gratuidade de justiça e o tratamento já vem sendo custeado diretamente pela operadora por força de liminar.

De fato, o termo "reembolso" pressupõe o desembolso prévio pelo beneficiário. Considerando a natureza da demanda
(o
brigação de fazer
)
, a hipossuficiência do autor e a manutenção da tutela de urgência que já determinava o custeio, o comando judicial deve se adequar à efetividade da prestação jurisdicional.

O reembolso tornaria ineficaz a condenação, ante a impossibilidade de o autor arcar previamente com os custos.

Portanto,
ACOLHO
os embargos do autor para sanar a contradição e esclarecer que a condenação imposta à Unimed Cuiabá consiste na obrigação de custeio direto junto à clínica prestadora dos serviços e não apenas reembolso mediante apresentação de recibos.

DOS EMBARGOS DA RÉ UNIMED CUIABÁ

A operadora alega omissões quanto à prova de rede credenciada, à limitação de valores e à aplicação do Tema 1.032 do STJ.

a) Da alegação de existência de rede credenciada e limitação à tabela:

Quanto à alegação de que havia rede credenciada apta e de que o custeio deveria se limitar à tabela da Unimed, o acórdão foi claro e fundamentado. Reconheceu-se a situação de urgência/emergência e a falha da operadora em indicar tempestivamente alternativa viável para o quadro de internação em regime fechado (CID F19).

Conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a operadora não oferece o serviço adequado na rede credenciada em
situação de emergência
, deve arcar com o custo integral na rede particular, não se aplicando a limitação à tabela da operadora, sob pena de transferir ao consumidor o ônus da ineficiência do serviço contratado.

Ademais, a análise da prova documental foi realizada e formou-se o convencimento de que a indicação não foi satisfatória no momento crítico. Pretender rediscutir se a prova foi bem ou mal valorada configura rediscussão do mérito, incabível nesta via.

Rejeito este ponto.

b) Da omissão quanto ao Tema 1.032 do STJ (Coparticipação):

Neste ponto, assiste razão à Embargante. O acórdão determinou o custeio integral sem observar a modulação necessária para tratamentos psiquiátricos de longa duração, matéria que possui tese firmada em sede de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.032 do STJ fixou a seguinte tese:

"Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro."

A Unimed invocou a existência de previsão contratual para coparticipação. Ainda que o tratamento ocorra fora da rede credenciada por falha da operadora
,
o que impõe o dever de custeio, tal obrigação não pode colocar o consumidor em situação mais vantajosa do que se estivesse na rede credenciada
,
onde a coparticipação seria devida após 30 dias.

Ademais, tal entendimento coaduna-se com a recente decisão do STF na ADI 7265, que, ao julgar a constitucionalidade do rol da ANS, reforçou a necessidade de equilíbrio contratual e observância aos critérios técnicos para coberturas, garantindo a assistência, mas preservando a sustentabilidade do setor. A aplicação da coparticipação após o período de crise (30 dias) é medida de justiça contratual.

Dessa forma, o acórdão foi omisso ao não modular a condenação conforme o precedente vinculante.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR
para sanar contradição e retificar o dispositivo do acórdão, substituindo o termo "reembolsar" por "custear diretamente".

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à aplicação de precedente vinculante, integrando o julgado para determinar que
o
acórdão pass
e
a ter a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial para condenar a apelada a CUSTEAR INTEGRALMENTE E DIRETAMENTE as despesas médico-hospitalares com a internação do autor na Clínica Rede
Focoh
.

Ressalva-se, contudo, a aplicação do Tema 1.032 do STJ, de modo que o custeio será integral (100%) nos primeiros 30 (trinta) dias de internação. A partir do 31o dia, fica autorizada a cobrança de coparticipação, caso expressamente prevista no contrato, limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas.

Mantém-se a condenação sucumbencial fixada."

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026